Tribunal: TJDFT
Processo: 0772889-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0772889-17.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALESSANDRA RODRIGUES ARAUJO AZANEU RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Diante da notícia de que o único patrono da recorrente está com a OAB suspensa, promova-se o descadastramento do Dr. FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA (ID 76722638). Após, intime-se pessoalmente a recorrente, Sra. ALESSANDRA RODRIGUES ARAUJO AZANEU, para constituir novo advogado no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o artigo 76, § 2o, I, do CPC. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora